Tribunal: TJBA
Processo: 0300313-68.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300313-68.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Cristiano Rodrigues Porto

Advogado(s)
:

APELADO: Ministerio Publico do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 02 (DOIS)
ANOS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS
DE RECLUSÃO, EM REGIME
INICIALMENTE SEMI
ABERTO, E AO PAGAMENTO DE
21
(
VINTE E UM
) DIAS-MULTA (SENTENÇA –
ID. 205837818
).
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
COM FUNDAMENTO NA

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. CONDUTA REVESTIDA DE INTENSA REPROVABILIDADE E LESIVIDADE SOCIAL.
APELANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS.

PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE SEJA REDUZIDA A PENA-BASE APLICADA. INVIABILIDADE. PENA-BASE EXASPERADA, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES NOS AUTOS.
MAJORAÇÃO
PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS ATINENTES AO FATO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, QUAIS SEJAM, A CULPABILIDADE E OS ANTECEDENTES. REPRIMENDA QUE SE MOSTRA ADEQUADA E RAZOÁVEL AO CASO VERTENTE, UMA VEZ QUE FIXADA EM CONFORMIDADE COM DITAMES LEGAIS.

I -
A
materialidade e autoria do delito
restaram suficientemente comprovadas, através do manancial probatório,
constante dos autos.

II – Desmerece acolhimento
o pleito de
absolvição com fundamento na
aplicação do princípio da insignificância, pois, como se sabe, o princípio da insignificância, quando aplicado, possibilita o afastamento da tipicidade penal e a consequente não configuração do crime, o que, no caso concreto, se afigura incabível.

III - Não se mostram presentes,
in casu
, os vetores autorizadores à aplicação do princípio da insignificância, quais sejam, mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento dos agentes e inexpressividade da lesão jurídica causada, razão pela qual se mostra incabível o pleito de aplicação do princípio da insignificância.

IV – Quanto ao pedido de reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base fixada, a pretensão defensiva não merece guarida.
No caso vertente, conforme se depreende da sentença vergastada, o Magistrado de primeiro grau valorou, acertada e fundamentadamente, duas das circunstâncias judiciais negativamente, quais sejam,
a
culpabilidade
(“
A subtração ocorrera mediante violação de domicílio, a revelar maior audácia e acentuada afronta à integridade patrimonial do ofendido. Tamanho cenário justifica apenamento mais severo
”
–
Id. 205837818
)
, e
os antecedentes

(“
O réu ostenta antecedência, consoante consignado no item "II.(b)", justificando apenamento mais severo. ”
-
Id. 205837818
)”,
demonstrando
-se, pois, a aplicação da pena base acima do mínimo legal, até mesmo porque foi atendido o princípio da razoabilidade.

V -
Pode-se
dizer da análise da dosimetria, que a pena aplicada ao Apelante, se mostra coerente e adequada, tendo o Magistrado
a quo
observado o sistema trifásico de fixação, com adequada apreciação das circunstâncias judiciais, estabelecendo as penas com proporcionalidade e razoabilidade.

VI – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0300313-68.2013.8.05.0113
, oriundos da
2
ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ITABUNA
-BA
, tendo, como Apelante,
CRISTIANO RODRIGUES PORTO
,
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
nos termos e fundamentos do voto do Desembargador Relator.